Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem e consoante oficiado no Id. 51654661 pelo Juiz a quo, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator